Tribunal: TJMT
Processo: 0002145-52.1998.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 0002145-52.1998.8.11.0055
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: LIMA & VANNI LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 52207979):
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – CIÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’. 2. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. 3. Diante da ausência de intimação da Fazenda Pública, deve incidir no caso a Súmula 106 do STJ, com o consequente afastamento da prescrição intercorrente. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 0002145-52.1998.8.11.0055, Dr. EDSON DIAS REIS PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 55327457, foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 58894475.
O Recorrente alega violação ao artigo 40, da Lei 6.830/80, ao argumento de que o prazo da prescrição intercorrente só tem sua fluência iniciada de plano ex lege, com a intimação, em Execução Fiscal, da Fazenda Pública interessada, na diligência frustrada de localização do devedor ou de seus bens, além de divergência jurisprudencial.
Alega violação aos artigos 37, §§ 5o e 6o, e 267, IV, do CPC/73, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 60915559).
Contrarrazões sob Id. 68677466.
É o relatório.
Decido.
Ausência de interesse recursal
Alega-se violação ao artigo 40, da Lei 6.830/80, em que se discute que o prazo da prescrição intercorrente só tem sua fluência iniciada de plano (ex lege), com a intimação, em Execução Fiscal, da Fazenda Pública interessada, na diligência frustrada de localização do devedor ou de seus bens, além de divergência jurisprudencial.
Em análise das razões recursais, observa-se que o recorrente a cassação da sentença que reconheceu e declarou a prescrição intercorrente pela ausência de intimação da fazenda pública para dar início ao prazo.
Todavia, em análise da pretensão recursal, observa-se que o recorrente é carecedor de interesse, uma vez que seu objetivo já foi alcançado, pois no acórdão recorrido foi cassada a sentença e determinado o regular processamento do feito.
Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV